Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”
2. Constatada a ausência de documentos indispensáveis na petição inicial e, tendo o magistrado determinado que o autor procedesse à emenda, indicando com precisão o que devia ser corrigido, o não atendimento às determinações de forma integral, conduz ao indeferimento da petição inicial e à extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro na combinação do parágrafo único do art. 321 com o art. 485, inciso I, ambos do CPC.
3. É considerada inepta a petição inicial, donde não é possível extrair uma correlação lógica e clara entre os fatos narrados (causa de pedir próxima), os fundamentos jurídicos (causa de pedir remota) e os pedidos, faltando-lhe, ainda, a delimitação da responsabilização de cada corréu pelos fatos descritos.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.